Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002999-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 370.697.458-42 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), ALESON CRUZ ALVES GONTIJO - CPF: 946.028.671-20 (VÍTIMA), JAQUELINE CRISTINE DA SILVA DE SANTANA - CPF: 051.992.731-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PLEITO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – FEITO CONCLUSO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welington Carlos Fernandes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Consoante os termos já consignados pelo eminente Desembargador Plantonista Marcos Machado no Id. 119219952:

“O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente, desde 3.9.2021, “
sem decisão para a formação da culpa
”, a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 119010450), sem documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante no Id. 120678522.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento
da ação constitucional e, no mérito,
pela denegação da ordem pretendida,
conforme se constata do sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
:
habeas corpus
– furto qualificado – decretação da custódia cautelar –
alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência
– feito que tramita de forma regular – instrução já encerrada – autos conclusos para prolação da sentença – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, tendo em vista: a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e a falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação e excesso de prazo na formação da culpa.

De plano, constato que não deve ser conhecido da presente ação mandamental a parte que alegou a ausência de requisitos autorizadores para a custódia cautelar do paciente, uma vez que já foi analisada no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1016225-66.2021.8.11.0000
, sendo apreciado por esta colenda Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, denegou a ordem pretendida, conforme se verifica da seguinte ementa. Veja-se:

“ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Evidenciando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a probabilidade de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas para a inibição do
periculum libertatis”
(Id.
106450977).

Diante do exposto, e sem mais delongas,
não conheço
do presente
mandamus
no tocante à análise dos pressupostos da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez que o tema já foi enfrentado pelo
Habeas Corpus
n.
1016225-66.2021.8.11.0000.

Entretanto, quanto ao excesso de prazo,
presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP,
conheço
do pedido.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Welington Carlos Fernandes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 5 meses, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção da impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 3.9.2021 pela suposta prática do delito
de furto qualificado majorado, capitulado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora a autora da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 5 meses, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, como bem ponderado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que transcrevo trecho especialmente na parte que interessa, e utilizo como razões de decidir.

“A
análise do presente feito cingir-se-á tão somente quanto a eventual excesso de prazo na prisão do Paciente.

Consta dos autos de origem que o Paciente foi preso em flagrante delito em
03/09/2021
, pela prática, em tese, do crime de previsto no art.
155, §4o, I e IV, do Código Penal
.

O Inquérito Policial foi relatado e distribuído, para a 1a Vara de Chapada dos Guimarães, em 10/09/2021. Em 15/09/2021, em razão da prevenção da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, foi proferida decisão declinando da competência para aquele Juízo, cuja redistribuição ocorreu em 20/10/2021.

Os autos foram encaminhados ao MP em 29/10/2021, sendo que em 09/11/2021 foi oferecida a denúncia em desfavor do Paciente e do corréu Rodrigo Cebalho de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 24/11/2021, o Paciente foi citado em 25/11/2021, e a resposta à acusação foi apresentada em 07/12/2021.

Em 17/12/2021 foi proferida decisão indeferindo os requerimentos formulados pela defesa quando da apresentação da resposta à acusação, bem como designando audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu, eis que não encontrado para citação pessoal.

A audiência de instrução foi realizada em 12/01/2022. Na ocasião,
ao contrário do que afirma a defesa
, foi deferido o requerimento de diligências formulado pelo MP, consistente na juntada pela Autoridade Policial de imagens do circuito interno de câmeras e o resultado dos dados telefônicos do acusado, no prazo de 05 (cinco). Após a juntada dessas informações é que os autos seriam remetidos ao MP para apresentação dos memoriais finais.

Inadvertidamente, a defesa do Paciente inverteu a lógica processual e apresentou seus memoriais em 17/01/2022.

As mídias e documentos solicitados pelo MP na fase de diligências foram juntados em 03/02/2022, mesma data em que os autos foram eletronicamente remetidos ao MP para apresentação dos memoriais finais.

As alegações finais pelo Ministério Público foram apresentadas em 24/02/2022 e a defesa apresentou complemento aos memoriais em 02/03/2022, estando, atualmente, os autos conclusos para prolatação da sentença.

Pois bem. Conforme se observa do resumo da tramitação do feito, não se constata qualquer mácula no fato do Paciente se encontrar preso até a presente data. Isso porque, a instrução processual já está encerrada, estando, inclusive, o feito concluso para prolação da sentença.

Em que pese constatar uma pequena demora entre a redistribuição do feito antes do oferecimento da denúncia, no mais, verifica-se que o feito foi e vem sendo regularmente impulsionado”
(Id.
121703499).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS E PACIENTE COM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA RECEBIDA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JULGADOR – ORDEM DENEGADA. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como evidenciada a necessidade de assegurar-se a ordem pública diante da suposta habitualidade delitiva do paciente e da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mostra-se hígida a prisão preventiva decretada em face do beneficiário do writ.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente e sujeitos à um juízo de razoabilidade. Assim, ainda que o feito não tenha caminhado com a celeridade desejada, encontra-se em andamento compatível com a normalidade
, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para data próxima. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.
” (N.U 1009824-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.7.2021).

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do pedido, e nessa parte denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Recomendo, contudo, que a autoridade judiciária apontada como coatora empreenda os esforços necessários para, com maior brevidade, providencie a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022